Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADOES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.
1. A cobrança de taxas condominiais em loteamentos irregulares é possível sem necessidade de adesão a associação criada para administrar o imóvel. A jurisprudência do Tribunal assenta-se na posse em comum, ou composse, e a obrigação sustenta-se no enriquecimento ilícito do morador que deixa de contribuir. Porém, se o réu nega a qualidade que lhe é atribuída de proprietário e/ou possuidor do imóvel e diz que nunca foi proprietário ou possuidor do bem, a prova da posse/propriedade, e consequentemente do dever de pagar, cabe ao condomínio (associação).
2. Na ausência de prova por parte da autora quanto ao dever do réu de pagar taxas condominiais, julga-se improcedente o pedido.
3. Recurso desprovido.